Tribunal: TJDFT
Processo: 0752434-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0752434-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERTICAL PROJETO LIVERPOOL LTDA AGRAVADO: PRIMEIRA LINHA COMERCIAL DE ROLAMENTOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Vertical Projeto Liverpool Ltda. em face da r. decisão (ID 217702336, na origem) que, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença movida por Primeira Linha Comercial de Rolamentos Ltda., indeferiu a decretação de prescrição intercorrente. A parte Agravante, por meio da petição de ID 67979794, noticia a interposição equivocada de dois agravos de instrumentos idênticos. Requereu, assim, a desistência do presente recurso, eis que distribuído às 16h53, posteriormente ao primeiro (no 0752432-46.2024.8.07.0000), distribuído às 16h47. Ante o exposto e não sendo necessária a concordância da parte adversa, homologo o pedido de desistência. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator